Tribunal: TJDFT
Processo: 0739699-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS NÃO DEVIDOS. MULTA MORATÓRIA PREVISTA NO CONTRATO. IPTU. DESPESAS CARTORÁRIAS. ENCARGO DO LOCADOR. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.
1. Em contratos locação, aplica-se o disposto no art. 292, §§ 1o e 2o, do CPC, da seguinte forma: “Quando se pedirem prestações vencidas e vincendas, considerar-se-á o valor de umas e outras.” “O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações.”
2. Os honorários advocatícios contratuais estabelecidos com base no art. 62, II, "d", da Lei no 8.245/1991 só podem ser exigidos do locatário e fiadores quando pretenderem purgar a mora. Precedentes deste Tribunal.
3. É devida a cobrança de IPTU/TLP proporcional ao período da locação, salvo se o locatário ou o fiador comprovar o pagamento.
4. O contrato de locação submete-se às disposições da Lei n. 8.245/91, que não limita a multa moratória a 2%, além de prever a aplicação subsidiária do Código Civil, cujo valor não poderá exceder a obrigação principal e, se o valor for manifestamente excessivo, pode ser reduzido equitativamente pelo juiz.
5. Não há previsão na Lei do Inquilinato, nem Código Civil, de repasse da despesa realizada com a notificação extrajudicial do locatário.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. Unânime.